Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. Sentença terminativa. Abandono de causa.
A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso de trinta dias contados da intimação em nome do advogado, para a prática, em cinco dias, do ato que lhe incumbe, o que foi observado no caso.